Tribunal: TJSP
Processo: 1033815-90.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Pretensão de reparação em razão da demora no diagnóstico de hérnia umbilical, o que fez a apelante suportar fortes dores abdominais por mais de dois dias, culminando com cirurgia de urgência. Improcedência. Conjunto probatório que não sustenta a existência de dano indenizável. Laudo pericial que concluiu que a autora foi avaliada e tratada em conformidade com

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Pretensão de reparação em razão da demora no diagnóstico de hérnia umbilical, o que fez a apelante suportar fortes dores abdominais por mais de dois dias, culminando com cirurgia de urgência. Improcedência. Conjunto probatório que não sustenta a existência de dano indenizável. Laudo pericial que concluiu que a autora foi avaliada e tratada em conformidade com os protocolos e diretrizes atuais. Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294722
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1033815-
90.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante ZEONI RODOLFO
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelado HOSPITAL MUNICIPAL DR MARIO GATTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente), MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES E COSTA NETTO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033815-90.2018.8.26.0114 -Voto no 39321
2
VOTO No
: 39321
APELAÇÃO : 1033815-90.2018.8.26.0114
COMARCA
: CAMPINAS
APELANTE(S): ZEONI RODOLFO
APELADO(S) : HOSPITAL MUNICIPAL DR. MARIO GATTI
JUIZ (A)
: MAURO IUJI FUKUMOTO
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Pretensão
de reparação em razão da demora no diagnóstico de hérnia
umbilical, o que fez a apelante suportar fortes dores abdominais
por mais de dois dias, culminando com cirurgia de urgência.
Improcedência. Conjunto probatório que não sustenta a existência
de dano indenizável. Laudo pericial que concluiu que a autora foi
avaliada e tratada em conformidade com os protocolos e diretrizes
atuais. Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
ZEONI RODOLFO interpõe recurso de apelação
contra a r. sentença de improcedência (fls. 118/119), proferida na ação
de indenização por danos morais proposta contra HOSPITAL MUNICIPAL
DR. MARIO GATTI.
Sustenta, em síntese, que os documentos
apresentados comprovam o descaso no atendimento junto ao pronto
socorro. Informa que há dezoito anos se socorre hospital apelado e,
pelo seu histórico de problemas abdominais, o médico de plantão
deveria tê-lo examinado, mas não o fez. Assevera ter retornado ao
nosocômio dois dias após, quando foi diagnosticada com hérnia e
submetida a uma cirurgia de urgência. Pretende ser indenizada pelos
danos morais suportados. (fls. 121/127)
Contrarrazões
foram
apresentadas.
(fls.
137/141).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033815-90.2018.8.26.0114 -Voto no 39321
3
É o relatório.
O pedido da autora, consoante a r. sentença,
fundamenta-se nos seguintes fatos: “sentindo fortes dores abdominais,
procurou o Pronto Atendimento do hospital onde, após horas de espera,
não foi examinada pelo médico, que apenas lhe prescreveu
medicamentos. Dois dias depois, como as dores continuassem, retornou
ao hospital, tendo sido diagnosticada hérnia umbilical e submetida a
cirurgia de urgência. Devido ao primeiro atendimento negligente, teve
que suportar as dores por mais dois dias até o correto diagnóstico.” (fl.
118)
Nos termos dos artigos 186 e 927, do Código
Civil, comete ato ilícito “aquele que, por ação ou omissão voluntária,
negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem,
ainda que exclusivamente moral”, implicando, por conseguinte, no
dever de indenizar.
O conjunto probatório não sustenta a existência
de dano indenizável. O douto Juízo monocrático apreciou corretamente
os elementos jurídicos e fáticos trazidos à discussão no processo, dando
solução escorreita e irretocável, pelo que merece ser mantido o r.
decisum de primeiro grau.
Conforme documentação que acompanhou a
inicial, a autora foi atendida em 13.07.2018 pelo dr. Daniel Raposa, que
lhe prescreveu hidróxido de alumínio. (fl. 12)
Posteriormente, em 16.07.2018, foi submetida a
uma herniorrafia sem ressecção intestinal (hérnia estrangulada). (fl. 46)
Embora a demandante tenha afirmado não ter
sido examinada pelo médico que primeiro a atendeu (dr. Daniel
Raposa), na ficha hospitalar está anotada a descrição do exame físico
realizado em seu abdômen. (fl. 39)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033815-90.2018.8.26.0114 -Voto no 39321
4
Além disso, o perito judicial constatou que “as
condutas e os tratamentos realizados seguiram os protocolos e as
diretrizes atuais. Em todos os atendimentos a pericianda foi avaliada e
tratada em conformidade com as normas das boas práticas médicas.”
(fl. 110)
Acrescente-se, em resposta aos quesitos formulados pelo réu, que a hérnia abdominal pode surgir
repentinamente e de modo imprevisto, tendo sido adequado o
atendimento médico prestado à paciente. (fl. 111)
Como pontuado pelo douto Juízo a quo:
“De todo modo, como esclarece a perícia, a
situação mais urgente é a da hérnia estrangulada ("hérnias
que aderem na parede após exteriorizadas e que perdem a
capacidade de ser reduzidas" (fls. 109), que não ocorreu no
caso, pois: "tendo sido internada no domingo, para a cirurgia
ser realizada na segunda-feira, infere que a hérnia da
pericianda não estava estrangulada (...). A pericianda teve
alta hospitalar no primeiro dia de pós-operatório (PO-1), o que
denota que não houve intercorrêncisa (sic) ou complicações na
sua cirurgia" (fls. 110).” (fl. 119)
Concluindo, a r. sentença é de ser mantida.
Por
derradeiro,
para
evitar
a
costumeira
oposição de embargos declaratórios voltados ao prequestionamento,
tenho por ventilados, neste grau de jurisdição, todos os dispositivos
legais citados no recurso interposto. Vale lembrar que a função do
julgador é decidir a lide e apontar, direta e objetivamente, os
fundamentos que, para tal, lhe foram suficientes, não havendo
necessidade de apreciar todos os argumentos deduzidos pelas partes,
um a um. Sobre o tema, confira-se a jurisprudência (STJ, EDcl no REsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033815-90.2018.8.26.0114 -Voto no 39321
5
no 497.941/RS, Rel. Min. Franciuli Neto, publicado em 05/05/2004; STJ,
EDcl no AgRg no Ag no 52.074/RJ, Rel. Min. Denise Arruda, publicado
em 25/10/2004).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator